Tribunal: TJMT
Processo: 1048115-31.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048115-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE MORAES PEREIRA - CPF: 018.275.676-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL (VIA E-MAIL) DA PARTE E DO PATRONO VIA DJE – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra a sentença, de Id. n.º 83732596, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão nº 1048115-31.2020.8.11.0041, ajuizada em face de GABRIEL HENRIQUE MORAES PEREIRA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões de Id. n.º 83732598, o apelante requer a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, aduzindo para tanto que a extinção do feito deu-se, equivocadamente, sem a dupla intimação necessária.

Sem contrarrazões ante a não triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o magistrado ter julgado extinto o feito por abandono de causa sem, contudo, promover a intimação pessoal e do patrono da parte.

Sem razão o apelante.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1º, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

E, na hipótese, é possível verificar que foi determinada a intimação do recorrente por meio de seu advogado, via DJE, para promover o regular processamento do feito, bem como a sua intimação pessoal, por e-mail, em razão do Juízo ser 100% digital, no entanto, o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta.

Para melhor elucidação transcrevo o conteúdo da certidão,
in verbis
:

“Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado no id. 49931548 e intimado pessoalmente por Carta encaminha por e-mail no id. 50106888 e id. 50130081, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, mas, limitou-se aos ids. 50609925/50694049.”
- Id. n.º 83732595.

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1º do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, por e-mail, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, configurado está o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021